Tribunal: STJ
Processo: 0015718-43.2015.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2141268 - DF
(2022/0164832-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: SÉRGIO ELIAS COURI
EMBARGANTE
: FAUSTO MACHADO SALIM
ADVOGADOS
: RAFAELA COELHO SALIM - DF048005
SERGIES BAPTISTA DE OLIVEIRA - DF048014
EMBARGADO
: PATRIHOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO - DF010463
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
ART. 1.022
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO
§
ART. 1.026,

3o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por autores em ação ordinária contra acórdão da Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em embargos de declaração no agravo interno no
agravo em recurso especial, rejeitou a pretensão de revisão do julgado que não conheceu do
agravo interno.
2. A parte embargante alega omissões e contradições, requerendo o saneamento dos vícios
apontados, o enfrentamento de tese relativa ao dever de apreciação de nulidades processuais
mesmo em hipóteses de não conhecimento do recurso, o prequestionamento de dispositivos
constitucionais e legais e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos integrativos com
repercussão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que não conheceu do agravo interno
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar a oposição de
e (ii)
embargos de declaração, nos termos do
do
;
art. 1.022
CPC/2015
saber se, configurada a
utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente e de mera rediscussão do
julgado, é cabível a aplicação da multa prevista no
§ 3o, do
,
art. 1.026,
CPC/2015
especialmente após advertência prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão que julgou o agravo interno encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual não se
configura qualquer dos vícios elencados no
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56920319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 50d4a79b-fec6-4d70-83e9-21cf5f3a8868

5. Os argumentos trazidos pela parte embargante fogem ao objeto do acórdão embargado, por
versarem sobre temas não enfrentados na decisão em razão do não conhecimento do agravo
interno, inexistindo dever de pronunciamento sobre questões estranhas ao âmbito do decisum.
6. Os embargos de declaração foram manejados com caráter nitidamente infringente, visando à
rediscussão do acerto da decisão e ao prequestionamento de dispositivos legais e
constitucionais, finalidade que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração
quando ausentes os vícios do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
7. Caracterizada a natureza manifestamente protelatória dos embargos de declaração,
especialmente diante de prévia advertência no acórdão hostilizado, impõe-se a aplicação da
multa prevista no
§ 3o, do
, fixada em 1% do valor atualizado da causa.
art. 1.026,
CPC/2015
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de
1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 3o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 50d4a79b-fec6-4d70-83e9-21cf5f3a8868

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2141268 - DF
(2022/0164832-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: SÉRGIO ELIAS COURI
EMBARGANTE
: FAUSTO MACHADO SALIM
ADVOGADOS
: RAFAELA COELHO SALIM - DF048005
SERGIES BAPTISTA DE OLIVEIRA - DF048014
EMBARGADO
: PATRIHOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO - DF010463
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
ART. 1.022
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO
§
ART. 1.026,

3o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por autores em ação ordinária contra acórdão da Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em embargos de declaração no agravo interno no
agravo em recurso especial, rejeitou a pretensão de revisão do julgado que não conheceu do
agravo interno.
2. A parte embargante alega omissões e contradições, requerendo o saneamento dos vícios
apontados, o enfrentamento de tese relativa ao dever de apreciação de nulidades processuais
mesmo em hipóteses de não conhecimento do recurso, o prequestionamento de dispositivos
constitucionais e legais e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos integrativos com
repercussão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que não conheceu do agravo interno
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar a oposição de
e (ii)
embargos de declaração, nos termos do
do
;
art. 1.022
CPC/2015
saber se, configurada a
utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente e de mera rediscussão do
Documento eletrônico VDA56628901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 90ae0733-3e97-4ff7-9df8-5c27eeafb753

julgado, é cabível a aplicação da multa prevista no
§ 3o, do
,
art. 1.026,
CPC/2015
especialmente após advertência prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão que julgou o agravo interno encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual não se
configura qualquer dos vícios elencados no
do
.
art. 1.022
CPC/2015
5. Os argumentos trazidos pela parte embargante fogem ao objeto do acórdão embargado, por
versarem sobre temas não enfrentados na decisão em razão do não conhecimento do agravo
interno, inexistindo dever de pronunciamento sobre questões estranhas ao âmbito do decisum.
6. Os embargos de declaração foram manejados com caráter nitidamente infringente, visando à
rediscussão do acerto da decisão e ao prequestionamento de dispositivos legais e
constitucionais, finalidade que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração
quando ausentes os vícios do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
7. Caracterizada a natureza manifestamente protelatória dos embargos de declaração,
especialmente diante de prévia advertência no acórdão hostilizado, impõe-se a aplicação da
multa prevista no
§ 3o, do
, fixada em 1% do valor atualizado da causa.
art. 1.026,
CPC/2015
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de
1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 3o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
, contra acórdão da Quarta
SÉRGIO ELIAS COURI e FAUSTO MACHADO SALIM
Turma desta Corte Superior, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOAGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NÃOCONHECEU
DO
AGRAVO
INTERNO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erromaterial do acórdão embargado. A insurgência
não revelaquaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos
dedeclaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados comoinstrumento
para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados.

Nos presentes aclaratórios, a parte embargante requer "1. o conhecimento e
provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as
omissões e contradições apontadas; 2. o enfrentamento expresso da tese relativa ao
dever de apreciação de nulidades processuais, ainda que em hipóteses de não
conhecimento do recurso; 3. a manifestação explícita acerca dos dispositivos
Documento eletrônico VDA56628901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 90ae0733-3e97-4ff7-9df8-5c27eeafb753

constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento;
4.
subsidiariamente, a atribuição de efeitos integrativos com eventual repercussão no
julgado".
Impugnação às fls.
e-STJ.
994/1002,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Os aclaratórios devem ser rejeitados, com
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
aplicação de multa.
No caso em tela, como restou asseverado nos anteriores embargos de
1.
declaração, o acórdão que julgou o agravo interno encontra-se devida e
suficientemente fundamentado, estando ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do CPC.
art. 1.022
Ademais, conforme constou:

Observa-se, portanto, que a parte embargante pretende, em verdade, obter uma
decisão favorável às suas teses, o que deixa nítido o caráter infringente dos
presentes embargos declaratórios, mormente porque a decisão atacada
explicitou os motivos que levaram ao não conhecimento do recurso.
Vale ressaltar que os argumentos trazidos pela parte ora insurgente fogem
ao objeto do acórdão ora embargado, isto é, são suscitados temas não
tratados na decisão ora recorrida justamente porque o Colegiado entendeu
pelo não conhecimento das petições de agravo interno de forma
amplamente
fundamentada,
sem
necessidade
de
quaisquer
esclarecimentos adicionais ou pronunciamento sobre questões alheias
àquelas tratadas no decisum ora impugnado.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1022 do CPC, quando a
decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando
as teses da embargante.

No caso, portanto, não há infringência ao artigo
, em
art. 1.022, CPC/2015
razão da suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado, tendo esta
Colenda Quarta Turma do STJ decidido a controvérsia com base no entendimento
adotado no âmbito desta Corte Superior, notadamente quanto ao reconhecimento de
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Depreende-se, portanto, que longe de apontar vícios de fundamentação no
embargado pretende a parte insurgente, em verdade, rediscutir o acerto da
decisum
,
decisão recorrida, não se revelando os embargos declaratórios meio processual
adequado para tanto.
Documento eletrônico VDA56628901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 90ae0733-3e97-4ff7-9df8-5c27eeafb753

Caracterizada, assim, a natureza manifestamente protelatória dos presentes
embargos de declaração, aplica-se a multa prevista no
§ 3o, do
-
art. 1.026,
CPC/15
- a qual fica arbitrada em 1%
conforme previamente advertido no aresto hostilizado
do valor atualizado da causa.
2. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com aplicação

de multa de 1% do valor atualizado na causa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56628901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:36
Código de Controle do Documento: 90ae0733-3e97-4ff7-9df8-5c27eeafb753

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.141.268 / DF
Número Registro: 2022/0164832-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157184320158070001 081900875161497 157184320158070001 20150110396836 20150110547543
201802685936 3968362015 5475432015 81900875161497
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO ELIAS COURI
AGRAVANTE : FAUSTO MACHADO SALIM
ADVOGADOS : RAFAELA COELHO SALIM - DF048005
SERGIES BAPTISTA DE OLIVEIRA - DF048014
AGRAVADO
: PATRIHOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO - DF010463
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SÉRGIO ELIAS COURI
EMBARGANTE : FAUSTO MACHADO SALIM
ADVOGADOS
: RAFAELA COELHO SALIM - DF048005
SERGIES BAPTISTA DE OLIVEIRA - DF048014
EMBARGADO : PATRIHOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO - DF010463
Documento eletrônico VDA56868427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:42
Código de Controle do Documento: e721816d-d514-4c4b-9025-7fad823e017b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:42
Código de Controle do Documento: e721816d-d514-4c4b-9025-7fad823e017b